Tribunal: TJDFT
Processo: 0026124-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Pretende-se determinar qual o prazo correto, a ser contado, para viabilizar a decretação da prescrição intercorrente na hipótese de execução fundada em contrato de locação de bens móveis.
2. Na hipótese de execução fundada em contrato de locação de bens móveis a regra que disciplina o respectivo lapso temporal da prescrição, após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano, é o previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, ou seja, de 5 (cinco) anos, por se tratar de pretensão insatisfeita fundada em valor líquido inscrito em instrumento de crédito particular. Precedentes.
3. In casu, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 19/02/2020. Considerando que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago será fulminada pela prescrição intercorrente apenas em fevereiro de 2025.
4. RECURSO PROVIDO.